Tribunal: TJDFT
Processo: 0762640-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0762640-17.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: EVERSON SAMUEL DA SILVA BRITO, LEONARDO DA SILVA CRUZ AGRAVADO: CLAUDIO ARAUJO DE AMORIM LOPES DESPACHO ID 29067758. Ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.